Tribunal: TJDFT
Processo: 0044367-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.

1. “O acordo extrajudicial realizado entre as partes, com expressa menção da existência da ação de execução, assinado pelo devedor, inclusive com sua firma reconhecida, afasta a alegação de desconhecimento do processo” (Acórdão 1305947, 07162881520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. O acordo celebrado no curso de ação de execução não autoriza a extinção o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, mas tão somente suspende o feito até o total adimplemento do ajuste conforme determina o art. 922 do CPC.

3. “1 - Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil em vigor, o acordo celebrado entre as partes, para pagamento parcelado da dívida, motiva a suspensão do feito até o adimplemento total da avença, e não a extinção prematura do processo. 2- A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito interessa às partes e ao próprio Judiciário, pois, aproveita os atos já praticados e reveste de segurança jurídica a transação. 3- Recurso provido. Sentença cassada” (Acórdão n.967557, 20150111109023APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: 282/288).

4. Recurso conhecido e provido.